Tribunal: TJMT
Processo: 0021675-69.2019.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021675-69.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL LUNA DE ANDRADE - CPF: 055.605.991-31 (APELADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0941-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAFAEL LUNA DE ANDRADE

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO (ART. 155,
CAPUT
, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – RÉU REINCIDENTE – IMPROCEDÊNCIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Este Colegiado da Sexta Turma tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância ainda que se trate de réu reincidente, considerando as peculiaridades do caso em exame, em que evidente a inexpressividade da lesão jurídica provocada e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente”
(AgInt no AREsp n. 948.586/RS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 29/8/2016).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0021675-69.2019.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAFAEL LUNA DE ANDRADE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, julgando improcedente a inicial acusatória, reconheceu o princípio da insignificância a favor do recorrido RAFAEL LUNA DE ANDRADE, absolvendo-o da imputação do crime de furto, disposto no art. 155,
caput
, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal (Sentença – fls. 45/49 – id. 84884452).

Irresignado com o
decisum
absolutório, o representante ministerial de piso pugna pela condenação do apelado RAFAEL LUNA DE ANDRADE pela prática do delito de furto simples, ao argumento de que restou comprovado o elevado grau de reprovabilidade do comportamento do acusado diante de reiterada prática delituosa, o que impede o reconhecimento da insignificância para a esfera penal (id. 93435641).

Em contrarrazões a defensa requer o desprovimento do apelo ministerial (fls. 13/30 – id. 84884453).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 101713464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAFAEL LUNA DE ANDRADE

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, julgando improcedente a inicial acusatória, reconheceu o princípio da insignificância a favor do recorrido RAFAEL LUNA DE ANDRADE, absolvendo-o da imputação do crime de furto, disposto no art. 155,
caput
, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

A denúncia narra que:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 25 de novembro de 2019, por volta das 09h30min, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Lojas Americanas”, localizado na Rua Professora Isabel Pinto, Bairro Cristo Rei, nesta cidade de Várzea Grande/MT, o denunciado RAFAEL LUNA DE ANDRADE, de forma consciente e voluntária, subtraiu, em proveito próprio, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) shampoo da marca Revie; 01 (um) condicionador da marca Revie; e, 01 (um) coloração da marca Maxton, pertencentes ao referido estabelecimento comercial.

Segundo restou apurado, na data e horário dos fatos, policiais militares foram solicitados pela funcionária do estabelecimento comercial em razão da subtração praticada pelo denunciado RAFAEL LUNA DE ANDRADE.

De posse da informação, os policiais militares se deslocaram até o estabelecimento, oportunidade em que já se depararam com o denunciado RAFAEL LUNA DE ANDRADE já detido por seguranças e com ele com os objetos acima descritos.

Assim, verificando a situação de flagrância, os militares deram voz de prisão ao denunciado RAFAEL LUNA DE ANDRADE e o conduziram para a Central de Flagrantes, onde foi lavrado o auto respectivo (...)”
(fls. 01/02 – id. 84884451).

Encerrada a instrução, o Juízo de primeiro grau entendeu pela improcedência da inicial acusatória e absolveu o apelado do delito que lhe fora imputado.

Irresignado com o
decisum
absolutório, o representante ministerial de piso pugnou pela condenação do apelado RAFAEL LUNA DE ANDRADE pela prática do delito de furto simples, ao argumento de que restou comprovado o elevado grau de reprovabilidade do comportamento do acusado diante de reiterada prática delituosa, o que impede o reconhecimento da insignificância para a esfera penal.

Pois bem.

Segundo o princípio da intervenção mínima, o Direito Penal somente deve ser aplicado quando estritamente necessário no combate a comportamentos indesejados, mantendo-se subsidiário e fragmentário.

Nesse contexto, trouxe-nos a doutrina o princípio da insignificância, propondo que se excluam do âmbito de incidência do Direito Penal situações em que a ofensa concretamente perpetrada seja de pouca importância, noutras palavras, incapaz de atingir materialmente e de modo intolerável o bem jurídico protegido.

A propósito do tema,
Carlos Vico Mañas
anuncia que
“o princípio da insignificância surge como instrumento de interpretação restritiva do tipo penal que, de acordo com a dogmática moderna, não deve ser considerado apenas em seu aspecto formal, de subsunção do fato à norma, mas, primordialmente, em seu conteúdo material, de cunho valorativo, no sentido da sua efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, o que consagra o postulado da fragmentariedade do direito penal”
.

Esclarece, ainda, que o princípio em análise baseia-se
“na concepção material do tipo penal, por meio da qual é possível alcançar, pela via judicial e sem macular a segurança jurídica do pensamento sistemático, a proposição político-criminal da necessidade de descriminalização de condutas que, embora formalmente típicas, não atingem de forma socialmente relevante os bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal”
(O Princípio da Insignificância como Excludente da Tipicidade no Direito Penal. 1. ed. São Paulo: Saraiva, p. 56/81).

Todavia, a aplicação do mencionado postulado não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência de periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

E, no caso específico dos autos, pareceu-me inequívoco o reduzido grau de reprovabilidade e a mínima ofensividade da conduta, tendo em vista que se trata de furto de um frasco de shampoo, um de condicionador e um de coloração capilar, avaliados em R$ 84,81 (oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos), ou como bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, valor correspondente a aproximadamente 8% (oito porcento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ademais, os objetos foram recuperados e o delito praticado sem violência ou grave ameaça, razão pela qual não vejo motivos para proceder a condenação do apelado, ainda que se trate de réu reincidente, tendo em vista a mínima ofensidade da sua conduta, bem como as peculiaridades do caso em análise.

Nesse sentido trago ainda o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. FURTO DE UM CAPACETE. REITERAÇÃO DELITIVA. IRRELEVÂNCIA NO CASO ESPECÍFICO DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO.

1. "Este Colegiado da Sexta Turma tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância ainda que se trate de réu reincidente, considerando as peculiaridades do caso em exame, em que evidente a inexpressividade da lesão jurídica provocada e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente" (AgInt no AREsp n. 948.586/RS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 29/8/2016).

2. Na espécie, apesar de constar no acórdão recorrido que o agravado possui outra ação penal em andamento, concluí que a condenação pelo crime de furto, em virtude da subtração de um capacete avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais), não seria razoável, tendo em vista a inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado, o fato de ele ter sido restituído à vítima e de o delito ter sido praticado sem violência ou grave ameaça. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 649.320/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021) (Grifei).

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da acusação, mantendo-se incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021